Tribunal: TJMT
Processo: 1032041-83.2024.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032041-83.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (ADVOGADO), JUÍZO DO PLANTÃO JUDICIAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), EDICARLOS XAVIER DO REGO - CPF: 052.270.631-25 (PACIENTE), ELAINE MICKELY FERREIRA MIRANDA - CPF: 067.951.161-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM CONCEDIDA SEM EFEITO PRÁTICO EM RAZÃO DE OUTRA PRISÃO PREVENTIVA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor do paciente, visando a revogação da prisão preventiva decretada pelo juízo plantonista da Comarca de Primavera do Leste/MT, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta para a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva atendeu aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal; (ii) determinar se há necessidade da manutenção da prisão cautelar ou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, sendo inadmissível decisão genérica baseada na gravidade abstrata do delito.

A decisão impugnada não apresentou elementos específicos que demonstrassem o periculum libertatis, limitando-se a argumentos padronizados sobre a gravidade do crime e risco à ordem pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que a segregação cautelar não pode ser mantida apenas com base na presunção de reiteração criminosa, sem elementos concretos.

Embora concedida a ordem de habeas corpus, o paciente permanece preso devido à existência de outro decreto de prisão preventiva nos autos n. 1008897-66.2024.8.11.0037.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida sem efeito prático, pois persiste a prisão preventiva em outro processo.

Tese de julgamento:

A conversão da prisão em flagrante em preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, não sendo suficiente a mera gravidade abstrata do delito.

A ausência de motivação idônea na decisão de primeiro grau justifica a concessão da ordem de habeas corpus.

A existência de outro decreto prisional impede a soltura do paciente, mesmo com a concessão do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 315, § 2º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 179.421/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024, DJe 6/12/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em benefício de Edicarlos Xavier do Rego, com o escopo de interromper o constrangimento ilegal que entende a ele imposto pela autoridade judiciária, plantonista à época, da Comarca de Primavera do Leste.

De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, confere-se que o paciente, sua companheira e outros investigados foram alvos da denominada operação “dupla aliança”, deflagrada com o objetivo de repelir e apurar condutas relativas à suposta atividade ilícita do tráfico de drogas naquele município, e, em cumprimento de mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar, foram encontradas substâncias entorpecentes na residência do paciente, ocasião em que também foi dada voz de prisão em flagrante.

O impetrante aduz que o paciente foi submetido à audiência de custódia, ocasião em que o magistrado plantonista, na ocasião, indeferiu o pedido de liberdade provisória e converteu a prisão em preventiva.

Sob a ótica do impetrante, a decisão de primeiro grau não contém qualquer motivação válida, pois, se trata de decisum genérico, padronizado, sem qualquer elemento concreto de fundamentação a respeito da necessidade do encarceramento, violando a regra dos artigos 282, § 6º e 315, § 2º, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, bem como o princípio da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF).

Ademais, ressalta que a irrisória quantidade de droga apreendida na residência do paciente é para consumo próprio, além do que ele é primário, sem qualquer histórico criminal, possui ocupação lícita e residência fixa, o que torna descabida a manutenção da prisão preventiva.

Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja, de imediato, revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, “expedido pelo e. Juiz do plantão judicial da Comarca de Primavera do Leste no dia 02.11.2024”, (id. 251553155, p. 23) ou, eventualmente, seja substituída essa medida extrema por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, pede a concessão definitiva da ordem.

Pleito liminar deferido, porém sem eficácia para o paciente em virtude da prisão preventiva decretada nos autos n. 1008897-66.2024.8.11.0037.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra da douta Procuradora, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, é pela concessão parcial do mandamus, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, assim ementado:

“Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – substituição da prisão preventiva por medidas cautelares – possibilidade – ausência de fundamentação concreta da periculosidade da conduta isolada do Paciente – decisão genérica que não aponta, à luz do fato concreto, quais os fundamentos que demonstram que a gravidade do crime ultrapassa aquela que é incita ao tipo – ausência de risco à ordem pública – Paciente primário e que exerce atividade lícita – medidas cautelares suficientes ao caso - Pelo CONHECIMENTO e CONCESSÃO PARCIAL da ordem.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso ora tratado, pretende o impetrante, a concessão da liberdade e na impossibilidade desta, a substituição a prisão cautelar imposta nesse momento ao paciente, por medidas cautelares diversas.

Observa-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo plantonista da Comarca de Primavera do Leste, durante a audiência de custódia realizada no dia 2.11.2024, em razão da sua prisão em flagrante, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, diante da apreensão de entorpecentes, ocorrida no ato de cumprimento de outro mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar.

Oportuno ressaltar que a discussão paira tão somente sobre os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, nos autos n. 1010980-55-2024.8.11.0037, não havendo questionamentos em relação a prisão preventiva decretada nos autos n. 1008897-66.2024.8.11.0037.

Quanto ao decreto prisional sob discussão, de fato, é inegável que o magistrado plantonista não apresentou uma linha de fundamentação concreta para converter a prisão em flagrante em preventiva.

Como se sabe, são pressupostos básicos da prisão preventiva o
fumus comissi delicti
(fumaça de cometimento do crime), que na realidade se refere à materialidade e indícios de autoria, de modo que para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido.

Sabe-se que somente poderá ser decretada a prisão cautelar nas hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o
periculum libertati
s do indivíduo (quando a liberdade do acusado oferece perigo), ou, se, efetivamente, a sua soltura comprometerá o bom andamento do trâmite processual, obedecendo-se a regra do artigo 312 do Código de Processo Penal, amparando-se a decisão em elementos concretos de convicção.

No caso ora tratado,

embora existam indícios de materialidade e autoria delitiva, por meio do boletim de ocorrência e despacho da autoridade policial (id. 251553156, pp. 6-7 e pp. 8-10) – ressaltando a apreensão de duas porções de substância análoga a maconha, uma balança de precisão, um rolo de plástico filme, comumente empregado para embalar entorpecentes, e uma maquineta de cartão do “mercado pago”, elementos que sugerem a possível prática da traficância – o magistrado singular não apontou nenhuma linha de motivação concreta acerca dos demais requisitos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se:

“Por outro lado, em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do autuado em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, uma vez que foi surpreendido mantendo em depósito substâncias entorpecentes e apetrechos característicos de quem exerce o comercio, bem como o modus operandi, o qual visava sua distribuição, venda e por consequência o atingimento de grande quantidade de pessoas.

Outrossim, verifica-se que a forma de acondicionamento e a quantidade de substância entorpecente apreendida, mais a balança de precisão, rolo de plásticos film, são fatores que indicam a dedicação à traficância, autorizando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Assim necessário prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que, diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta, demonstra ser dotado de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem social.

Além disso, importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da quantidade de entorpecente apreendida em poder do autuado, bem como diante da possibilidade de voltar a delinquir.”
(id. 251553158, pp. 1-3).

É inegável que se trata de decisão genérica, e se por um lado os indícios de autoria com base no caderno investigativo admitem a deflagração da ação penal respectiva, o mesmo não há falar quanto à prisão cautelar, que por sua vez só deve se sustentar quando aliada à existência de materialidade e indícios de autoria com outros requisitos que demonstrem concretamente ser esta estritamente necessária, pois são vedadas presunções ou meras alusões genéricas aos requisitos arrolados no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso em comento, o juiz
a quo
, de modo totalmente abstrato e genérico, consignou, tão somente, a apreensão de drogas e alguns apetrechos, e prosseguiu aduzindo que a medida segregatoria seria necessária diante da quantidade de entorpecentes e para evitar a reiteração criminosa.

No entanto, não se atentou que foram apreendidas apenas duas pequenas porções de maconha, totalizando 9g, além do que, ao menos pelo que constou da decisão, não há qualquer menção a eventual histórico criminal.

É bem verdade que não se pode olvidar que o paciente foi preso em flagrante, mantendo drogas em depósito, no ato de cumprimento de mandado de prisão preventiva e busca domiciliar, o que pode sugerir seu pretérito envolvimento em outra atividade ilícita – que não é objeto de discussão no presente
writ.

Assim, caberia à autoridade judiciária impetrada analisar com acuidade todas as circunstâncias apresentadas e não simplesmente invocar elementos genéricos e abstratos para justificar novo título prisional.

Portanto, a não ser no aspecto puramente genérico da imputação lançada contra o paciente – o qual não é fundamento idôneo para justificar a segregação antecipada, lembrando que ao julgador de segunda instância não cabe inovar nos fundamentos adotados na origem, invocando elementos de convicção novos – não havendo outros elementos concretos a respeito da extrema periculosidade do paciente, deve o édito constritivo cautelar ser revisto.

A respeito, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da gravidade genérica do delito:

“DIREITO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS 15,22G (QUINZE GRAMAS E VINTE E DOIS CENTIGRAMAS) DE CRACK, DIVIDIDA EM 53 (CINQUENTA E TRÊS) PORÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. ACÓRDÃO QUE TROUXE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, SEM CONTANTO, DEMONSTRAR ELEMENTOS CONCRETOS NOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.” (RHC n. 179.421/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 6/12/2024.)

Pelo exposto, em dissonância com o parecer ministerial, julgo procedente a ação mandamental e CONCEDO A ORDEM pleiteada, porém o paciente deve permanecer preso, por força da prisão preventiva decretada nos autos n. 1008897-66.2024.8.11.0037.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025